Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-67.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES E DUPLICATAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 370 DO CPC. 2. EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS. TÍTULO CAUSAL. REGULARIDADE NÃO INFIRMADA. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES E DUPLICATAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 370 DO CPC. 2. EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS. TÍTULO CAUSAL. REGULARIDADE NÃO INFIRMADA. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ASSINADO E CARIMBADO. ASSINATURAS QUE COINCIDEM COM OUTROS CANHOTOS ASSINADOS EM OUTRAS TRANSAÇÕES HAVIDAS ENTRE AS PARTES, QUE NÃO FORAM QUESTIONADAS PELOS EMBARGANTES. ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MERCADORIAS DESTINADAS AO MESMO ENDEREÇO DE COMPRAS ANTERIORMENTE REALIZADAS PELOS EMBARGANTES. 3. EXIGIBILIDADE DOS FÓLIOS. TÍTULO NÃO CAUSAL. MERA ALEGAÇÃO DE QUE FORAM APRESENTADOS SEM AS NOTAS FISCAIS. EMBARGANTES QUE NÃO DEMONSTRARAM CABALMENTE A EXISTÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CHEQUES. TÍTULOS EXIGÍVEIS NOS TERMOS DOS ARTS. 783 E 784, I, DO CPC. 4. SENTENÇA MANTIDA. 5. RECURSO DESPROVIDO.